Tribunal: TJMT
Processo: 1040889-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040889-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (EMBARGANTE), ERCILIO ALVES NUNES FILHO - CPF: 570.182.001-72 (EMBARGANTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (EMBARGADO), CARLA THAIS FERNANDES ESCARDELAI ALVES - CPF: 040.045.241-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica e familiar, sob alegação de contradição e omissão quanto à inexistência de descumprimento de medida protetiva, à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, às condições pessoais favoráveis e à violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas suscitadas, analisando a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

5. A manutenção da custódia cautelar fundamenta-se na gravidade concreta das condutas imputadas, caracterizadas por invasão de domicílio, ameaças de morte, perseguição reiterada e risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima.

6. A inexistência de descumprimento formal de medida protetiva anterior não configura contradição, pois a prisão preventiva apoia-se principalmente na reiteração de condutas graves praticadas após a revogação das medidas protetivas, a pedido da própria vítima, e no
periculum libertatis
evidenciado.

7. A inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente examinadas, considerando o histórico de comportamento intimidatório e a persistência das ameaças, não havendo omissão a ser suprida.

8. As condições pessoais favoráveis e os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade foram expressamente analisados no acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência consolidada, não sendo aptos, por si sós, a afastar a prisão preventiva.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, inexistindo acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica pode ser mantida com base na gravidade concreta das condutas e no risco à integridade da vítima, independentemente de descumprimento formal de medida protetiva anterior.

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 13.06.2023, DJe 20.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.09.2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valmir Simoni
, em favor de
Ercilio Alves Nunes Filho
, contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente.

O acórdão embargado manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá, em razão da suposta prática dos crimes de injúria, perseguição, ameaça e violação de domicílio, previstos nos artigos 140, 147-A, 147 e 150, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão quanto ao enfrentamento do cumprimento da medida protetiva anteriormente aplicada. Sustenta que a própria vítima teria declarado que não houve descumprimento da referida medida protetiva, o que seria incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

Argumenta que, se o paciente sempre respeitou a medida protetiva imposta e o casal estava separado, tanto que foi solicitada pela vítima a revogação da referida medida protetiva, não haveria necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Defende a aplicação do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, sustentando que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para assegurar o andamento regular do processo, a preservação da ordem pública e a credibilidade da Justiça.

Menciona, ainda, que os filhos do embargante se encontram debilitados psicologicamente em razão da ausência do pai nas festas de final de ano.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, consequentemente, revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronunciar-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Não obstante a irresignação, no caso em tela,
não se vislumbra qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento da presente insurgência
. Observa-se, ao revés, a intenção de rediscutir matéria já suficientemente enfrentada e decidida por esta Câmara no acórdão embargado, o que extrapola os estreitos limites da via integrativa.

A ementa do v. acórdão impugnado restou assim lavrada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, envolvendo investigação por supostos crimes de injúria, perseguição, invasão de domicílio e ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima; e (iii) determinar se houve violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme relatos da vítima, depoimentos policiais e descrição detalhada dos fatos.

4. A persistência de comportamentos de perseguição, ameaças reiteradas e invasão de domicílio evidencia risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima, caracterizando o
periculum libertatis
necessário à segregação cautelar.

5. A gravidade concreta das condutas, em contexto de violência doméstica, reforça a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 313, III, do CPP, combinado com o art. 20 da Lei n. 11.340/06.

6. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de comportamento intimidatório, reiteração das condutas e demonstração de desrespeito a mecanismos protetivos anteriormente buscados pela vítima.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco concreto à integridade da vítima justificam a medida excepcional, conforme jurisprudência local.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de proteção da vítima em casos de violência doméstica constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva, especialmente quando demonstrado risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é medida idônea e necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica quando demonstrados a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciado comportamento reiterado de perseguição, ameaça e descumprimento de acordos ou mecanismos protetivos.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 310, II e III; 312, caput e § 2º; 313, III; 314; 315, § 1º.
Lei n. 11.340/06, arts. 5º, 6º e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1034859-08.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 21.01.2025.”

No caso em análise, o que se verifica, na verdade, é a nítida pretensão do embargante em rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas e fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta do paciente, que invadiu a residência da vítima, proferiu xingamentos, tomou-lhe o celular à força e a ameaçou de morte, além de persegui-la constantemente, inclusive em seu local de trabalho.

A alegação de que não houve descumprimento de medida protetiva anterior não constitui contradição, pois a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada principalmente na gravidade concreta das novas condutas praticadas pelo paciente após a revogação das medidas protetivas anteriores (a pedido da própria vítima) e no risco à integridade física e psíquica da vítima, e não apenas no eventual descumprimento de medidas anteriores.

Como bem destacado no acórdão embargado:

“Destaca-se, ainda, que a vítima havia solicitado medidas protetivas anteriormente (em 03/10/2025), mas desistiu delas após acordo com o paciente (em 20/10/2025), acreditando na mudança de comportamento dele. Contudo, poucos dias depois, o paciente retomou as perseguições e ameaças, demonstrando desrespeito às normas legais e às autoridades constituídas.”

Esse histórico de comportamento do paciente, somado à gravidade das ameaças proferidas e à persistência do comportamento de perseguição, foi considerado suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, independentemente de ter havido ou não descumprimento formal de medida protetiva anterior.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que:

“O fumus comissi delicti está evidenciado pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, indicando que o paciente invadiu a residência da vítima, tomou-lhe o celular à força, proferiu ofensas e ameaças de morte. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o paciente demonstra comportamento reiterado de perseguição à vítima, rondando sua residência e local de trabalho, enviando mensagens com conteúdo ameaçador. A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a medida excepcional.”

O acórdão também analisou detalhadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, concluindo que, no caso concreto, mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando o histórico de comportamento do paciente e a gravidade concreta das condutas praticadas.

Quanto à alegação de que os filhos do paciente estariam sofrendo com sua ausência, o acórdão também enfrentou a questão das condições pessoais favoráveis, consignando que:

“Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e guarda dos filhos), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.”

No que concerne à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, o acórdão também enfrentou a questão, citando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
“O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar.”

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesses termos,
a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração
, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...] (STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.
(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Saliente-se, ademais, conforme já pacificado na jurisprudência,
“o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Por fim, não se vislumbra nos presentes embargos de declaração qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão que justifique a sua reforma. O pedido do embargante, na verdade, reflete mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, não configurando uma real necessidade de aclaramento ou correção do acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração interposto por
Ercilio Alves Nunes Filho
, todavia, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal,
rejeito-os
, mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, porquanto suficientemente claro, fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026